Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO EM AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que, na ação de reparação de danos materiais c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem as autoras o valor de R$ 1.907,91, a título de dano material, e a pagarem o valor de R$ 4.000,00 por danos morais, para cada autora.
2. Em suas razões, sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva, afirmando que atua como mera intermediaria na relação, e que na sua condição de agência de turismo e intermediária, não é possível imputar responsabilidade pelo conteúdo dos serviços turísticos prestados pelos seus fornecedores. No mérito, defende que a recorrida não foi tratada com descaso e desrespeito, uma vez que o pedido de remarcação da viagem se mostrou difícil de ser atendido em razão da pandemia. Aduz que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido, e que se limitou a comercializar a passagem, mas não praticou nenhum ato que pudesse dar causa aos transtornos vivenciados pelo recorrido. Requer que seja o processo seja extinto sem resolução do mérito, ante sua ilegitimidade, em pedido alternativo, requer que seja julgado improcedente o pedido de danos morais. Ainda, por meio da Petição ID. 32792768, a recorrente acrescenta que o crédito disponibilizado já foi utilizado. Assim, pede que seja afastada qualquer possibilidade de ressarcimento de valores. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32792762 e 32792763).
3. Nas Contrarrazões (ID. 32792770), os autores alegam que a recorrente não avisou que não havia feito as reservas aéreas, o que gerou grandes expectativas até a véspera da viagem. Narram que pagaram todo o contrato, ficaram sem um dia de hospedagem, e tiveram vários gastos extras, pois, precisaram fazer uma viagem de carro, que não estava nos planos, para evitar maiores prejuízos. Afirmam que nas conversas com a própria CVC, juntada aos autos, havia vários voos disponíveis para o dia da viagem, e essas solicitações foram feitas com meses de antecedência. Defendem que as Recorrentes não trouxeram aos autos nenhuma prova sobre o cancelamento de voo marcado para novembro ou que o cancelamento teria ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, requerem o desprovimento do recurso, com a confirmação do julgado.
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Importa ressaltar que a legitimidade de parte deve ser verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação. No caso dos autos, os autores adquiriram pacote turístico que incluía reserva de hotel e passagens aéreas. Assim, na função de intermediadora, a agência não poderia se omitir em providências que seriam do seu encargo e se isentar do dever de prestar suporte ao consumidor haja vista a necessidade de realizar a remarcação das passagens. Nesse sentido, todos os fornecedores que participam da operacionalização do contrato e dele obtêm benefícios direta ou indiretamente devem responder pelos danos suportados pelo consumidor em razão da falha na prestação dos serviços correlatos. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista, e do disposto na Lei 14.034/2020, que regula a matéria em questão e dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
6. Consta dos autos que os autores, e mais 18 membros da família adquiriram, junto a recorrente, pacote de viagem que incluía 4 diárias em hotel e transporte aéreo, com destino a Porto Seguro/BA, no período de 17/05/2020 a 21/05/2020. Ocorre que, diante da pandemia remarcaram, para todos os 20 contratantes, no período de 24/11/2020 a 28/11/2020.
7. Verifica-se nas transcrições das conversas (ID. 32791740), que o pedido de remarcação do voo, para as novas datas em novembro, ocorreu em 30/09/2020. A autora questionou, diversas vezes, acerca da reserva de passagens, e em 20/10/2020, perguntou acerca da possibilidade de não serem emitidos os bilhetes aéreos, e a representante da agência respondeu que: “nunca aconteceu, eles tem que reemitir. ” Ainda, em 22/11/2020, a representante da agência informou para autora que, provavelmente, só receberia a resposta de confirmação de voo no dia seguinte. Assim, nota-se que foi criada expectativa de emissão dos bilhetes aéreo, até a véspera da viagem.
8. Desse modo, evidencia-se a falha na prestação de serviço uma vez que foi a ausência de informações adequadas que levou os autores a realizarem a viagem no próprio veículo para não perderem as diárias do hotel, que já estavam confirmadas. Ora, não há como negar os aborrecimentos e transtornos que tiveram uma vez que confiaram nas mensagens transmitidas pela representante da agência de turismo; mas, na véspera da viagem, tiveram que viabilizar o transporte de 20 pessoas. Além disso, devido ao tempo gasto no deslocamento terrestre, chegaram ao destino aproximadamente 3h depois do horário de entrada na pousada, e saíram aproximadamente 8h antes do horário de saída. Portanto, verifica-se que o recorrente não foi capaz de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada, frustrando suas justas expectativas quanto ao pacote turístico adquirido.
9. Com efeito, não se despreza os fortes impactos que a pandemia produziu nas relações contratuais, notadamente na execução ou cumprimento dos negócios jurídicos anteriormente celebrados. Todavia, conforme destacado em sentença, é inaplicável as disposições da Lei no 14.034/2020, e também da Resolução 400 da ANAC, tendo em vista que não se trata de alteração ou cancelamento do voo, pois não houve sequer a emissão de bilhetes aéreos para as datas reprogramadas.
10. Ressalta-se que não se trata dos problemas decorrentes da Pandemia de Covid-19, mas, do descaso com os consumidores, que após solicitarem a remarcação de voo, tiveram suas solicitações tratadas com informações contraditórias e excessiva demora, o que configura a violação aos seus direitos da personalidade. Assim, cabível indenização pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Nesse contexto, ante a falha na prestação dos serviços contratados, e uma vez que a recorrente não conseguiu comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos dos direitos dos recorridos, nos termos do Art. 373, inciso II do Código de Processo Civil é devida a obrigação de reparar os danos suportados. Ressalta-se que não houve análise da Petição ID. 32792771 porquanto não foi alegada em sede de contestação.
12. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, tenho que o valor fixado, no patamar de R$ 4.000,00, para cada autor, revela-se suficiente e proporcional para compensar os danos experimentados.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver; e, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.